Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0701975-10.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: GETULIO ALVES DE LIMA EXECUTADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Indeferida a inicial do cumprimento de sentença (id 55345591), o credor requer a restituição das custas por ele recolhidas (id 55113297). O pedido de devolução das custas, no âmbito da Justiça do DF, é regido pela Portaria Conjunta 50/2013 que, em seu artigo 10, elenca as seguintes hipóteses: Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa. Frise-se, por oportuno, que as hipóteses acima coincidem com as previstas no art. 195 Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. Não há, assim, previsão de devolução das custas no caso de indeferimento da inicial. Nesse sentido, precedente da Corte: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, os créditos referentes às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos em convenção ou aprovados em assembleia geral, devem ser documentalmente comprovados. Descumprida determinação de emenda à inicial em virtude desse inciso, deve ser indeferida a petição inicial, a teor do que estabelecem os artigos 771, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. As custas processuais poderão ser devolvidas nas hipóteses previstas no artigo 195, do Provimento Geral da Corregedoria, não se enquadrando o indeferimento da petição inicial em nenhum de seus incisos. (Ac 1053714, 6a T. Cível, Des. Esdras Neves, julgado em 2017). Grifei. Posto isso, indefiro o pedido de devolução das custas. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 06/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator